Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO ATRASADO DA DÍVIDA. MENSAGENS ELETRÔNICAS DE COBRANÇA APÓS O PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes à repetição de indébito prevista no Código de Defesa do Consumidor, bem como indenização por danos morais.

2. A parte autora apresentou recurso inominado, alegando que pagou em 07/01/2022, dívida vencida no dia 24/12/2021. Contudo, mesmo após o pagamento, ela continua sofrendo constantes cobranças indevidas através de sistema de mensagem eletrônica e ligações telefônicas. Alega que é importunada constantemente, em horários impróprios, e que já ligou para a Central de Atendimento informando o pagamento, mas, mesmo assim, as cobranças não cessaram. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença e a condenação da parte ré a pagar indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas.

3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que a autora e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

4. Os danos morais não restaram configurados. Trata-se de mera falha na prestação de serviço, que neste caso concreto não teve o condão de trazer desordem ao estado mental da parte autora. Não houve exposição a sofrimento ou humilhação, não houve violação da sua imagem social, o que ocorre quando há negativação do nome em órgão de proteção ao crédito. A parte autora apenas juntou as mensagens eletrônicas – SMS – de lembrete de pagamento enviados pela parte ré, não sendo suficiente para caracterizar o dano moral. Tratou-se de mero aborrecimento que qualquer um está suscetível a passar, em uma relação negocial.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Condenada a recorrente a pagar as custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, SUSPENSA sua exigibilidade em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

7. A Súmula servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.